Tribunal: TJDFT
Processo: 0721905-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO – ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). AUTO DE INFRAÇÃO LEGÍTIMO. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial que objetivava a declaração de nulidade do auto de infração no SA03815307, cuja autuação se deu pelo cometimento da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A autuação da infração contida no art. 165-A é realizada de forma presencial em razão da recusa do condutor em submeter-se ao teste de etilômetro. O documento de ID 58604150 revela que a autuação foi lavrada no ato da abordagem, às 0:01, do dia 12/01/2024, cuja ciência do usuário foi tomada imediatamente com a ciência do motorista.
3. Conforme decidido pelo STJ no PUIL no 372, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, que trata sobre a remessa postal do auto de infração:
“[...] 4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".
6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito).
[...] (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)”
4. A Suprema Corte já analisou a constitucionalidade da norma nos autos do RE 1224374, com repercussão geral reconhecida (Tema no 1.079, sem determinação de suspensão dos processos referentes ao assunto) e ali fixou a seguinte tese, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux:
"Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022.
5. Ademais, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, cabe ao particular produzir prova mínima da sua alegação. No caso, o recorrente além de não juntar cópia do auto de infração – documento que fica disponível na internet – também não descreveu minimamente a dinâmica dos fatos relacionando-a à sua causa de pedir. Elemento processual imprescindível para análise do pedido e que o autor não logrou em observar.
6. Verifica-se tanto da petição inicial quanto da de recurso que a parte começa atribuindo a nulidade do auto de infração à suposta falta de calibragem do aparelho, perpassa aduzindo sobre a ausência de informações mínimas que deveriam constar no auto de infração e termina sustentando a inexistência da dupla notificação.
7. Ocorre que ao cotejar as teses levantadas com as provas produzidas, verifica-se que o demandante postula sem a vinculação condizente com a causa. Como dito, nem mesmo o auto de infração de maneira completa foi colacionado. Não há indicação nenhuma sobre o aparelho utilizado.
8. As genéricas alegações não servem como justa causa à recusa do condutor do veículo de se submeter ao teste de alcoolemia.
9. Por essas razões, não havendo indício mínimo que infirme a legitimidade do ato administrativo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$600,00 (seiscentos reais), a fim de evitar arbitramento em valor irrisório.